Tribunal: STF
Processo: HC 233606
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.165.426/SP, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. Embargos de declaração rejeitados.” (doc. eletrônico 14, p. 1).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “a) – com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, além dos demais dispositivos legais que regem a espécie, impetra-se, em favor de IGOR MOLITERNO DA SILVA, qualificado no preâmbulo, a presente ordem de habeas corpus, requerendo a concessão de ordem liminar, independentemente de pedido de informações já que acosta ao presente a ÍNTEGRA dos autos principais, para se determinar que não certifique o trânsito em julgado e/ou que determine a não expedição do mandado de prisão até o julgamento do mérito deste writ, uma vez que o Paciente recorre em liberdade. 



    b) – Ao final, a confirmação da liminar deferida e, no mérito, a concessão da presente ordem de habeas corpus para readequar a conduta para aquela prevista no art. 33,§3º da lei 11.343/06 (uso de drogas compartilhado) e, subsidiariamente, aplica em 2/3 o redutor previsto no §4º do art. 33 da lei 11.343/06, medida esta a ser imposta por esta Suprema Corte de Justiça.” (doc. eletrônico 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.165.426/SP, assim fundamentado:



    “Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.



    Ora, o acórdão embargado ostenta fundamentação clara e suficiente para manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação, adequada e suficiente, de um dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem, tendo, inclusive, referido ao trecho indicado pelo embargante, em sede de agravo regimental, concluindo que a argumentação expendida no agravo não logrou impugnar o fundamento tido como inatacado (fl. 724 - grifo nosso):



    [...]



    No caso, o agravante não impugnou, de forma adequada e suficiente, um dos fundamentos da decisão de inadmissão, a saber: ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes regimentais.



    Ora, ao obstar o recurso com base no referido fundamento, a Corte de origem citou precedente desta Corte no sentido de que, no recurso especial fundado na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, deve a parte recorrente realizar o necessário cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os colacionados, a fim de demonstrar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas (fl. 651 - grifo nosso).



     A defesa, por seu turno, limitou-se a alegar que o dissídio está evidenciado a partir da indicação da fonte de jurisprudência decorrente da sua regular extração do endereço eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (fl. 659); quedou-se silente acerca da observância do requisito atinente ao cotejo analítico.



    Nem mesmo o transcrito pelo agravante infirma tal conclusão, pois não ostenta argumentação apta a demonstrar a efetiva observância do requisito atinente ao cotejo analítico. Confira-se (fl. 659):



    [...] 22. De outro lado, com relação à aplicação da causa de diminuição previsto no art. 33, §4° da Lei n°. 11.343/2006, apontou robusta tese jurídica nos parágrafos 21 a 36, inclusive com posicionamento do TJMG nos autos paradigma, em que aplicou o percentual da redutora em seu patamar máximo de 2/3, diferentemente do Tribunal a quo que o fez apenas pela fração de 1/2.



    [...]



    Logo, o agravo é inadmissível (arts. 932, III, do CPC/2015, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ), pois não impugnou, de forma suficiente, a íntegra da fundamentação lançada na decisão agravada.



    [...]



    A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso, eis a ementa do julgado:



    [...] Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração. [...]



    Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa do embargante de, por via oblíqua, rediscutir a conclusão do acórdão embargado, providência descabida na via eleita.



    A propósito:



    [...]



    1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida.



    [...]



    (EDcl no HC n. 335.663/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/3/2016)



    Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir o embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer recurso pendente de competência daquela Corte).



    [...]



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.” (doc. eletrônico 14, pp. 2-4).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator